Tribunal: STF
Processo: RE 86976
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
LEI TRIBUTARIA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. ATENDE A ESSE POSTULADO
CONSTITUCIONAL A LEI TRIBUTARIA QUE, PUBLICADA NO ANO ANTERIOR AO DA
COBRANÇA, POSSA TER EFICACIA A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DO ANO
SEGUINTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.